Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. REDAÇÃO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO OU OBSCURIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Contradição. O embargante alega contradição fundada na possibilidade de o Poder Judiciário controlar os atos administrativos de questões de concurso público. Não há contradição no acórdão embargado. Todas as jurisprudências juntadas pelo autor/embargante remetem à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na cobrança de matérias não previstas no edital, de forma a exercer o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões, onde não se encontra a hipótese postulada pelo autor, que é de atribuição de nota diversa à sua redação, conforme já discutido no acórdão. Os questionamentos apontados pelo autor em recurso inominado e embargos demonstram apenas o inconformismo com os critérios de correção adotados, de forma que a revisão da interpretação dos critérios utilizados pela banca examinadora é vedada ao Poder Judiciário, por se tratar de mérito administrativo.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

L